Tribunal: STF
Processo: ARE 1448210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO APRESENTADO. REDISCUSSÃO DO PRÓPRIO JULGADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 214). 



    2. A parte embargante, insistindo na análise da matéria de mérito contida no recurso extraordinário. Aponta violação ao art. 5º, incs. XXXIII, XXXV e LV, da Constituição da República, sustentando que a avaliação da junta médica foi arbitrária e desprovida de motivação, ausente previsão editalícia de recurso contra ela. Insiste na existência de provas pré-constituídas que comprovam a sua aptidão para o exercício do cargo de professora de artes. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 212).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte agravada.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Os presentes embargos de divergência, contudo, não comportam admissão. Segundo estabelece o art. 331 do RISTF:



    “A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.“



    6. Não houve apresentação de paradigma que apresentasse divergência. A rediscussão do próprio julgado não se mostra apta à finalidade de configurar um dissenso jurisprudencial. 



    7. Os embargos de divergência não são um instrumento adequado para simples análise do acerto ou desacerto do acórdão embargado, e a ausência de indicação do paradigma é óbice para admissão do recurso. Essa compreensão se mostra consentânea com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 11/05/2020).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator